Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726804-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SONIA MARIA DO NASCIMENTO VICENTIM AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A parte agravante, SONIA MARIA DO NASCIMENTO VICENTIM, opõem Embargos de Declaração (ID 61245080) em face de decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de Tutela Recursal por ele apresentado e que ostenta o seguinte teor: Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SONIA MARIA DO NASCIMENTO VICENTIM, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, em ação de exibição de documento ajuizada em desfavor de BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID n° 199202393): “Não há perigo de dano a justificar a tutela de urgência, pois não consta que os documentos pretendidos serão, sendo o réu citado, destruídos ou, de alguma forma, o réu pode frustrar o direito da autora. Mesmo porque o prazo de prescrição é de cinco anos e, ao que consta, as cobranças supostamente indevidas teriam sido feitas em 2024. Logo, há tempo suficiente para que a autora tenha os documentos em mão, a tempo de propor qualquer demanda. Designe-se audiência de CONCILIAÇÃO a ser realizada no CEJUSC, na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC). Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Frustrada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado(s) o(a)(s) réu(é)(s), fica dispensada a realização da audiência de conciliação. Nesse caso, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré no BANDI (Banco de Diligências do TJDFT) e, se necessário, nos sistemas SISBAJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação, inclusive se for o caso por carta precatória, para que a parte ré apresente, no prazo de 15 dias, contestação, sob pena de revelia. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC)." Em suas razões, a autora/agravante defende que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o juízo a quo adotou o rito ordinário ao feito de origem, ao passo que deveria ser utilizado o rito de exibição de documentos, previsto pelo art. 396, CPC. Alega que a medida cautelar pleiteada independe de comprovação da verossimilhança dos fatos alegados e do risco de dano. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para converter o rito para produção antecipada de provas/exibição de documentos; bem como determinar ao réu/agravado apresente todos os documentos pleiteados. Preparo no ID. 60962282. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. De início, importante destacar que o rito para exibição de documento, previsto pelos art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil, se aplica apenas aos processos em andamento; ao passo que nos casos em que o processo ainda não houver se iniciado, a parte deverá ajuizar uma ação autônoma, conforme entendimento a seguir: (...) Assim, quando já houver uma ação em andamento, o procedimento previsto para a exibição de documento é aquele regulado nos arts. 396 a 400 do NCPC. Caso não haja e estando presente no caso concreto um dos requisitos previstos no art. 381 do Estatuto Processual, a parte poderá lançar mão de ação probatória autônoma. (...) (Acórdão 1238316, 07246070620198070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, observa-se que a parte agravante/autora ajuizou uma demanda autônoma para obter a exibição dos documentos pleiteados, o que afasta a aplicação do rito previsto pelos art. 396 e ss, CPC. Indo adiante, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a demanda autônoma de exibição de documentos pode ser processada tanto pelo procedimento comum, disposto nos art. 318 e ss, CPC; quanto pelo rito especial de produção antecipada de provas, previsto pelo art. 381, CPC, conforme segue: (...) 4. É cabível, na vigência do atual Código de Processo Civil, o pedido de exibição de documentos de forma autônoma, seja pelo procedimento comum (arts. 318 e seguintes do Código de Processo Civil), seja como objeto de ação de produção antecipada de provas (art. 381 do Código de Processo Civil), desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na tese fixada no Tema Repetitivo n. 648 do Superior Tribunal de Justiça em qualquer caso . (...) (Acórdão 1873173, 07093539720238070017, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, após análise da petição inicial apresentada pela autora/agravante, verifica-se, ao menos em primeira análise, a ausência de equívoco por parte do juízo a quo na definição do rito comum para o processamento da demanda. Isso se justifica pelo fato de que a parte autora/agravante não especificou qual o procedimento a ser utilizado quando do ajuizamento da demanda; bem como formulou pedido de tutela provisória, característico do procedimento comum. Dessa forma, tendo em vista a ausência de incompatibilidade para o processamento da ação de exibição de documentos pelo procedimento comum, e diante das informações presentes na petição inicial apresentada pela agravante/autora, não há vícios na definição do rito ordinário para o processamento do feito pelo juízo a quo, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Por fim, com relação ao pedido liminar formulado na origem, a decisão agravada também não merece reformas, uma vez que não ficou comprovada a urgência no pedido formulado na inicial. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal no presente agravo de instrumento. (...)” Alega, nas razões dos Embargos de Declaração, que, diferentemente do que afirma a decisão embargada, a agravante especificou expressamente, nos autos na origem, qual o rito a ser adotado, qual seja, o rito especial da exibição de documento. Sem contrarrazões. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. A parte embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pela Relatoria e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal. Na hipótese em apreço, não se verifica a alegada contradição. A decisão embargada foi expressa e precisa ao fundamentar suficientemente suas razões e indicar os dispositivos legais e nos quais se sustenta, bem como as teses jurídicas adotadas e entendimentos jurisprudenciais seguidos. Afinal, ao constar que a parte agravante não especificou, na origem, qual dos ritos pretendia ver processado se feito, a decisão desta Relatoria se referia aos diferentes trâmites do procedimento comum, disposto nos art. 318 e ss, CPC, e especial de produção antecipada de provas, do art. 381 do mesmo código processual. No caso, não se fazia menção ao rito do art. 396 do CPC, ao qual a parte agravante se refere na inicial, pois a incidência deste já havia sido afastada do caso concreto, por não se tratar de produção provas com ação em curso. Em análise, ainda que levando em consideração os trechos da inicial destacados nos Embargos de Declaração, ficou entendido por esta Relatoria que não estava devidamente indicado ser a agravante pretendia ver seu processo tramitando pelo 318 ou pelo 381, ambos do CPC/2015. De toda sorte, registrou-se, ainda, a inexistência do requisito da urgência para o deferimento da Tutela Recursal. Denota-se que, ao alegar contradição na decisão, o embargante pretende, na verdade, a rediscussão da controvérsia e o reexame do pedido, mediante a reanálise das provas acostadas, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Oportuno pontuar que o vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso. Inexiste contradição quando a interpretação do magistrado em relação às provas apresentadas leva à conclusão diversa daquela que a parte pretendia ou entendia adequada. Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela agravante. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024 17:10:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora